Tribunal: TJES
Processo: 5000003-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000003-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

AGRAVADO: RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SICOOB SERVIDORES contra decisão que, nos embargos à execução opostos por Rayner Moreira Ladislau Rodrigues, deferiu efeito suspensivo, suspendendo a execução de título extrajudicial no valor de R$ 24.325,85, relativo ao inadimplemento de parcelas de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de penhora, depósito ou caução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a falta de indicação do valor incontroverso e de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, quando alegado excesso de execução, impõe o indeferimento liminar da alegação, conforme art. 917, §§3º e 4º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige que a execução esteja previamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, condição não atendida no caso.

4. A juntada de documentos novos no agravo de instrumento não supre a ausência de prova ou garantia na instância de origem, em razão da devolutividade limitada do recurso.

5. Quando alegado excesso de execução, é imprescindível que o embargante indique o valor correto e apresente memória discriminada e atualizada do cálculo; a omissão impõe o indeferimento liminar da alegação, nos termos do art. 917, §§3º e 4º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. É inadmissível, em agravo de instrumento, a análise de documentos novos não apreciados pelo juízo de origem.

3. A alegação de excesso de execução sem a indicação do valor correto e sem a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo deve ser liminarmente rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 914, §1º; 917, §§3º e 4º, I; 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.658.003/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2/12/2024, DJEN 9/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; TJ-ES, AI n. 5000697-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, j. 22/06/2022; TJ-ES, AC n. 0027242-77.2011.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SICOOB SERVIDORES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos de embargos à execução opostos por
RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES
, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos ditos embargos, suspendendo-se a ação de execução de título extrajudicial tombada sob o nº 5001991-75.2024.8.08.0004, pela qual o exequente/embargado (ora agravante) pretende a satisfação de crédito no valor de R$ 24.325,85, correspondente ao inadimplemento de parcelas relativas à Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 965165.

Em suas razões (id. 11628537), o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) não restaram evidenciados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a falta de garantia por penhora, depósito ou caução, conforme preceitua o §1º do art. 919 do CPC; (ii) o embargante deixou de juntar peças processuais relevantes, em afronta ao art. 914, §1º, do CPC, bem como não coligiu à exordial demonstrativo discriminado e atualizado do débito devido, inobservando o disposto no art. 917, §3º, do CPC.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual recebi o recurso de agravo de instrumento no efeito suspensivo
(id. 11859109), razão pela qual a irresignação recursal merece guarida.

A uma, porque o embargante à execução - ora agravado - deixou de acostar à sua defesa executiva o suposto título de capitalização ofertado como garantia à execução, desatendendo ao disposto no art. 919, §1º,
in fine
, do CPC, segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução imprescinde de que “a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Destaco, oportunamente, que a juntada de documentos novos nesta instância recursal (id.
12319220) não se mostra apta a suprir a deficiência incorrida pela parte na instância de origem, uma vez que, como cediço, “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043224220248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Daí porque “é inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento” (Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000697-05.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ainda que assim não fosse, verifico que o agravado, conquanto alegue excesso de execução, deixa de indicar, nos embargos à execução, o valor que entende correto e a memória de cálculo apta a justificar o montante apontado, o que impõe a liminar rejeição da alegação, nos termos do art. 917, §§3º e 4º, I, do CPC,
in litteris
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
,
os embargos à execução
:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

Este é o entendimento proclamado no c. STJ e nesta Corte de Justiça em casos similares, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADO. TÍTULO QUE REPRESENTA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º)" (AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)
. 3. O Tribunal de origem atestou que os boletos de cobrança de taxas condominiais representam obrigação líquida, certa e exigível. A reforma desse entendimento demandaria novo exame das provas dos autos. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.658.003/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA PELOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR – ART. 739-A DO CPC/73 E 917, § 3º DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. (...) 2) O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo atualizado da memória de seu cálculo devidamente discriminado, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução. 3)
Não foi apresentada memória de cálculo ou discriminação pormenorizada dos débitos, limitando-se o autor, ora apelante a apresentar, como ele mesmo salientou na petição inicial, “simples cálculos aritméticos”, de modo que é imperiosa a manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos à execução
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0027242-77.2011.8 .08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Destarte, seja porquanto não atendidos,
cumulativamente
, os requisitos legais dispostos no art. 919, §1º, do CPC, seja porque inobservado o comando legal do art. 917, §3º, do CPC, não se mostra possível receber os embargos à execução opostos pelo agravado no efeito suspensivo.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
SICOOB SERVIDORES e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ofertados pelo agravado, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)